Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora alegue a prática de redirecionamento e manipulação maliciosa dos mecanismos de pesquisas pelo método chamado “Black Hat SEO”, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, em especial em se tratando de pedido cautelar.

2. A recorrente não demonstrou que a recorrida captou, de forma enganosa, a sua clientela por meio de uso da marca e redirecionamento de endereço URL, o que seria possível por meio de relatórios de mecanismos de busca, como o Google.

3. A questão fática precisa ser mais bem esclarecida por meio de instrução probatória sob o crivo do contraditório, sendo impossível a antecipação de tutela ante os elementos dos autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.